Tribunal: TJBA
Processo: 8002541-65.2022.8.05.0006
Classe: Recurso em sentido estrito/Recurso ex officio
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO n.
8002541-65.2022.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: JUSCELI PEREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
ROSA PERACY BORGES SALES VAZ COSTA, JOSE ROTONDANO SALES NETO, FERNANDO VAZ COSTA NETO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

A

ACÓRDÃO

EMENTA:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
DELITO DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO: ARTIGO 121, § 2.º, INCISOS I
I
E IV, DO C
ÓDIGO PENAL (C
P
), EM CONCURSO COM O CRIME DE

POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO: ARTIGO 12 DA LEI N.º 10.826/2003.

I.
PRELIMINAR
ES:

I.A. INÉPCIA DA DENÚNCIA:
TESE PRECLUSA
.
PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA, QUE, EMBORA NÃO DECIDA O MÉRITO DA PERSECUÇÃO, CONTÉM JUÍZO DE CONFIRMAÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, COM MUITO MAIOR GRAVIDADE DO QUE MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EXIGIDOS NA DENÚNCIA. PRECEDENTES DO STJ. OBSERVÂNCIA, PELO JULGADOR, AO POSTULADO DA CONGRUÊNCIA ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA. PRESERVAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA.

I.B.
AUSÊNCIA DE DECISÃO FUNDAMENTADA POR OCASIÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA
:
INOCORRÊNCIA
.
FUNDAMENTAÇÃO LANÇADA PELO MAGISTRADO PRIMEVO SUFICIENTE PARA A HIGIDEZ DO ATO. ATO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA QUE NÃO POSSUI EFETIVO CARÁTER DECISÓRIO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO PRECEITO CONSTITUCIONAL DE MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS, DESCABENDO FALAR EM NULIDADE. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. EXEGESE DO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (CF).

I
.
C.
NULIDADE
POR CERCEAMENTO DE DEFESA
.
ILEGALIDADE NO
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ACAREAÇÃO ENTRE TESTEMUNHAS:
NÃO ACOLHIMENTO
.
SUPOSTO
PREJUÍZO DECORRENTE DO
NÃO ACATAMENTO DO PLEITO DE DILIGÊNCIA PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS:
REJEIÇÃO
.
MAGISTRADO
A QUO
QUE SE MANIFESTOU EXPRESSAMENTE SOBRE AS QUESTÕES E INDEFERIU OS REQUERIMENTOS DEFENSIVOS POR CONSIDERAR A DESNECESSIDADE DA PROVA. DISCRICIONARIEDADE PREVISTA NO ARTIGO 400, § 1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP). DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA DEFESA QUE NÃO SE MOSTRARAM IMPRESCINDÍVEL PARA AFASTAR OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA NEM, TAMPOUCO, A MATERIALIDADE DO CRIME. ASPECTOS DA PROVA ORAL EM TESE CONTRADITÓRIOS, APONTADOS PELO REQUERENTE, QUE SE REFEREM A DETALHES QUE CIRCUNDAM OS FATOS, MAS NÃO DA CONDUTA TÍPICA EM SI. IRRELEVÂNCIA DA ACAREAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO PARA FINS DE PROLAÇÃO DA PRONÚNCIA.

I.
D
.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DE TRECHO DE DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA, POR ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 213 DO CP.
IMPROCEDÊNCIA
.
ÓRGÃO DA ACUSAÇÃO QUE NÃO SE EXCEDEU NA INQUIRIÇÃO DA TESTEMUNHA, QUANDO QUESTIONOU SE SABIA DA MOTIVAÇÃO DO ACUSADO PARA PERPETRAR, EM TESE, A CONDUTA. PERGUNTA QUE SE ALINHA À TESE ACUSATÓRIA QUANDO À PRESENÇA DA QUALIFICADORA RELATIVA AO MOTIVO FÚTIL, DELINEADA NO INCISO II DO § 2.º DO ARTIGO 121 DO CP. DEFESA QUE SEQUER ARGUIU A SUPOSTA NULIDADE NA AUDIÊNCIA DE TOMADA DO SOBREDITO DEPOIMENTO, ESTANDO A PRESENTE ALEGAÇÃO INCLUSIVE PRECLUSA, NA EXEGESE DO ARTIGO 571, INCISO II, DO CPP.

PRELIMINAR
ES
REJEITADA
S
.

II. MÉRITO.

II.A.
PLEITO DE ABSOL
V
IÇÃO SUMÁRIA. TESE DA OCORRÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA. ARTIGO 415, IV, DO CPP, C/C ARTIGO 23, II, DO CP.
NÃO ACOLHIMENTO
.
AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTÁVEL QUANTO À OCORRÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ÔNUS DA DEFESA. ARTIGO 156 DO CPP. ANÁLISE DA PRESENÇA DE EXCLUDENTE, NESSE MOMENTO PROCESSUAL, QUE ENSEJARIA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE ENCERRA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO.

II.B.
PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MÍNIMOS INDÍCIOS ACERCA DA AUTORIA CRIMINOSA.
INVIABILIDADE
.
DECISÃO VERGASTADA QUE SE ENCONTRA FUNDAMENTADA DENTRO DOS ESTREITOS LIMITES DA LEGALIDADE: EXEGESE DO ARTIGO 413 DO CPP. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA POR PROVA PERICIAL. CONJUNTURA FÁTICA DELINEADA PRINCIPALMENTE ATRAVÉS DA PROVA ORAL E DOCUMENTAL, QUE APONTAM PARA A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS VEEMENTES E DE ALTA PROBABILIDADE DA AUTORIA CRIMINOSA NA PESSOA DO RECORRENTE. FASE DE MERA CONTIGÊNCIA DO
JUS PUNIENDI
ESTATAL. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE DEVEM SER ANALISADAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 5º, INCISO XXXVIII, DA CF. PRONÚNCIA ACERTADA.

II.C.
AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NOS INCISOS I
I
E IV DO § 2.º DO ARTIGO 121.
IMPOSSIBILIDADE
.
OFENDIDO EM TESE EXECUTADO DE INOPINO EM PARTE VITAL DO CORPO. CRIME PERPETRADO, HIPOTETICAMENTE, POR VINGANÇA, APÓS AMBOS SE DESENTENDEREM E A VÍTIMA DAR UM SOCO NO ROSTO DO ACUSADO. ELEMENTOS QUE APONTAM A OCORRÊNCIA DO DELITO DE HOMICÍDIO CIRCUNSTANCIADO PELO MOTIVO FÚTIL, BEM ASSIM PELO USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. DEFESA QUE NÃO COMPROVOU SUA IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. IMPOSSIBILIDADE DE SUA EXCLUSÃO NA DECISÃO DE PRONÚNCIA.

PRELIMINARES REJEITADAS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito n.º
8002541-65.2022.8.05.0006
, oriundos da Vara Criminal da Comarca de Amargosa/BA, tendo como
Recorrente
JUSCELI PEREIRA DE SOUZA
e como Recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

REJEITAR as preliminares de nulidade suscitadas e, no mérito,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso interposto, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora